Tribunal: TJMT
Processo: 1043446-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043446-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), RICARDO JOSE BATTENDIERI D ELIA - CPF: 610.247.408-20 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valores de imposto de renda indevidamente descontados dos proventos de servidor aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o v. acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto ao afastamento

da prescrição quinquenal, com fundamento na incapacidade absoluta do autor, sem que houvesse sentença de interdição contemporânea aos fatos geradores do indébito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há obscuridade ou contradição a ser sanada quando o v. acórdão expressamente fundamenta que a incapacidade, para fins de incidência da causa impeditiva da prescrição (art. 198, I, do Código Civil), decorre do estado fático do indivíduo, possuindo a sentença de interdição natureza meramente declaratória e não constitutiva.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quando a questão apontada já foi expressamente decidida na sentença mantida pelo acórdão."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valores descontados a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do autor.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido. Argumenta que o julgado, ao afastar a prescrição, presumiu a incapacidade absoluta do autor com base em mero diagnóstico médico, sem esclarecer o marco jurídico que autorizaria a suspensão do prazo prescricional.

Defende que a incapacidade civil somente se perfectibiliza com a sentença de interdição, a qual possui natureza constitutiva e não poderia retroagir para alcançar o período dos descontos (2014-2015).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para ser pronunciada a prescrição da pretensão autoral (Id. 315559363).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valores descontados a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do autor.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é obscuro e contraditório por afastar a prescrição com base na incapacidade do autor, sem que houvesse sentença de interdição à época dos fatos.

No caso em análise, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão de forma explícita e fundamentada, não padecendo de qualquer dos vícios apontados. O julgado foi categórico ao assentar a tese de que a sentença de interdição possui natureza meramente declaratória para fins de aplicação da causa impeditiva da prescrição, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão do prazo prescricional para os absolutamente incapazes ocorre
no momento em que
se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição meramente declaratória dessa condição preexistente. Assim, ainda que a interdição formal do autor tenha ocorrido apenas em 2021, a incapacidade já existia desde o diagnóstico da doença em 2010, produzindo todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, inclusive o impedimento de fluência do prazo prescricional.”

Como se vê, o v. acórdão não foi obscuro. Ao contrário, foi translúcido ao expor o fundamento jurídico pelo qual a ausência de interdição judicial no período de 2014 a 2015 não obstava o reconhecimento da causa impeditiva da prescrição, prevista no art. 198, I, do Código Civil. A decisão se amparou na premissa de que a incapacidade é um estado de fato, cuja constatação retroage para proteger o direito do incapaz desde a sua manifestação.

Tampouco há contradição. A fundamentação é linear e coerente com o dispositivo, pois, partindo da premissa de que não correu a prescrição, a consequência lógica foi a manutenção da sentença que condenou o Estado à restituição do indébito.

Observa-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025